Tribunal: TJDFT
Processo: 0703699-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEVANTAMENTO. ÔNUS REAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR PELOS AUTORES. INEFICÁCIA DA HIPOTECA ESTABELECIDA ANTERIORMENTE ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E A CONSTRUTORA. BOA-FÉ OBJETIVA. ENUNCIADO No 308 DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR ADEQUADO. AUSÊNCIA DE EXCESSO OU DESPROPORÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da sentença que condenou as demandadas, instituição financeira e construtora, a providenciar o levantamento do valor da hipoteca, constante na certidão de matrícula do imóvel adquirido pela autora, após o pagamento integral do valor negociado.
2. De acordo com o art. 1012, caput, do CPC, o recurso de apelação, regra geral, é dotado de efeito suspensivo automático. 2.1. O presente caso segue a mencionada regra geral, pois não se ajusta a nenhuma das hipóteses excepcionais enumeradas no rol do art. 1012, § 1o, do CPC. 2.2. Diante da ausência de interesse processual da apelante no presente caso, não há necessidade de deliberação a respeito do pretendido requerimento de suspensão.
3. No que concerne à preliminar de ilegitimidade passiva convém observar que o banco apelante é o favorecido pela instituição da garantia real cujo levantamento foi requerido, na posição de credor hipotecário, de modo que a supressão da aludida anotação na matrícula do imóvel depende de sua concordância. 3.1. Além disso, embora não tenha integrado a relação jurídica negocial referente à aquisição do imóvel, o provimento jurisdicional almejado interfere diretamente na esfera jurídica da instituição financeira. Preliminar rejeitada.
4. A hipoteca é direito real de garantia que vincula o bem ao adimplemento de determinada obrigação. Com a hipoteca convencional, direito real, surge para o credor a preferência e a sequela. Assim, a coisa dada em garantia fica sujeita à solução da dívida e o liame jurídico hipotecário, em regra, vale contra todos, desde que devidamente publicizada a aludida garantia real mediante o subsequente registro na matrícula do imóvel.
5. Isso não obstante no caso em deslinde é incontroverso nos autos do processo que a autora pagou integralmente o valor decorrente da venda do imóvel. 5.1. O pagamento integral do valor aludido gerou para os adquirentes a legítima expectativa de que o ônus levado a registro seria suprimido em tempo oportuno.
6. Diante desse cenário convém destacar que a regra prevista no art. 422 do Código Civil estabelece que os contratantes são obrigados a guardar, tanto na conclusão do contrato, quanto em seu cumprimento, os princípios da probidade e da boa-fé.
7. A despeito do teor dos argumentos articulados pela apelante a situação jurídica revelada nos autos do processo se ajusta com precisão ao entendimento consolidado no enunciado no 308 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”. Deve ser mantida, portanto, a obrigação de fazer imposta pela sentença.
8. O princípio da causalidade informa que quem deu causa à instauração da demanda deve suportar o pagamento do valor das custas processuais, arcando assim com os ônus da sucumbência. 8.1. No caso em deslinde é perceptível que ambas as rés deram causa à instauração da demanda, sendo certo que a instituição bancária apelante não adotou as medidas necessárias ao levantamento da hipoteca mesmo após tomar conhecimento do pagamento integral do valor referente à aquisição do imóvel pelos autores. 8.2. Ademais, a sociedade anônima apelante ofereceu resposta, tendo sustentado a subsistência dos efeitos da garantia real, motivo pelo qual também deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência.
9. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, regra geral, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. 9.1. Por se tratar de obrigação de fazer e, não sendo possível identificar o montante do proveito econômico obtido, a base de cálculo para a fixação dos honorários de sucumbência deve corresponder ao valor da causa. 9.2. O Juízo singular, por ocasião da sentença, condenou as rés, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, fixados no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC. 9.3. O aludido montante, à vista da solidariedade, não resulta em excesso ou desproporção, mostrando-se adequado ao trabalho desenvolvido pelos advogados dos autores. Ademais, ao contrário do que sustenta a apelante não se trata de causa de pequeno valor, razão pela qual inexistem razões para a fixação da referida quantia por meio de apreciação equitativa.
10. Apelação conhecida e desprovida. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido.